Tribunal: TJMT
Processo: 1005939-74.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005939-74.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILDER REVERTE DA COSTA - CPF: 008.741.251-97 (APELADO), WEYLLA DE SOUZA - CPF: 039.762.441-71 (ADVOGADO), CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI - CPF: 026.272.873-70 (ADVOGADO), BRUNNA GUSATTI - CPF: 046.759.571-29 (ADVOGADO), ANDERSON DIEGO CIUPAK - CPF: 043.950.171-77 (ADVOGADO), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (APELANTE), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN PHELIPE SANTOS VILELA - CPF: 036.712.821-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

D
IREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO No 1.368 DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.

APLICAÇÃO EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RETRATAÇÃO PARCIAL DO ACÓRDÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Retorno dos autos ao órgão fracionário para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC (Tema no 1.368, STJ)

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido deve ser retratado para: (i) adequar o critério de atualização do débito à tese firmada no Tema Repetitivo no 1.368 do STJ, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic.

III. Razões de decidir

3. O Tema Repetitivo no 1.368 do STJ possui natureza vinculante (art. 927, III, do CPC) e interpreta o art. 406 do Código Civil, em sua redação originária, no sentido de que
antes da Lei 14.905/2024, a taxa de juros moratórios é a Selic, exceto,
quando as partes já definiram o índice no contrato ou se já há decisão transitada em julgado com outro índice; 4.
O IPCA-E e juros de mora de 1% ao mês revela-se incompatível com a orientação firmada pelo STJ, impondo-se a retratação parcial do acórdão.

IV. Dispositivo e tese

5. Apelação parcialmente provida, em juízo de retratação.

Tese de julgamento:
“1. O art. 406 do Código Civil, antes da vigência da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a Taxa Selic é o índice aplicável às dívidas civis, vedada sua cumulação com outros índices de correção monetária e juros de mora; 2. O provimento parcial do recurso afasta a incidência de honorários recursais previstos no art. 85, §11, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

O presente feito versa sobre ação de cobrança ajuizada por
Wilder Reverte da Costa
em face da
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda.
, tendo por objeto valores relativos a serviços médicos prestados nos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, cujo montante foi reconhecido judicialmente, com condenação acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, além de honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença foi integralmente mantida pelo acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara de Direito Privado
,
que negou provimento à apelação, entendimento posteriormente reafirmado quando do julgamento dos Embargos de Declaração, igualmente rejeitados, sob o fundamento central de que a Lei no 14.905/2024 não possui efeitos retroativos e que a aplicação cumulativa de IPCA-E e juros de 1% ao mês não configuraria
bis in idem
, à luz da jurisprudência então adotada pelo órgão julgador.

Interposto Recurso Especial pela parte vencida, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 406 do Código Civil, a Vice-Presidência desta Corte de Justiça, ao proceder ao juízo de admissibilidade, identificou aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.368, determinando, por conseguinte, a devolução dos autos ao órgão fracionário de origem para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, CPC)

Cuida-se de retorno dos autos a este órgão fracionário, para fins de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da identificação de aparente desconformidade entre o acórdão anteriormente proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado e a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.368.

De início, impende consignar que o juízo ora exercido não se confunde com novo julgamento da apelação, tampouco autoriza rediscussão ampla da lide. Trata-se, em verdade, de mecanismo processual de autocontrole jurisdicional, cuja finalidade precípua é adequar a decisão colegiada à orientação vinculante firmada pelos Tribunais Superiores, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, isonomia, coerência e estabilidade da jurisprudência, consagrados nos arts. 926 e 927 do Código de Processo Civil.

1. Delimitação objetiva do juízo de retratação

O acórdão anteriormente prolatado por esta Câmara manteve, integralmente, a sentença de procedência da ação de cobrança ajuizada por
Wilder Reverte da Costa
em face da
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda
.
, reconhecendo o direito ao recebimento dos valores relativos a serviços médicos prestados, acrescidos de correção monetária pelo
IPCA-E
, juros moratórios de
1% ao mês
e honorários advocatícios sucumbenciais. Posteriormente, ao apreciar os
embargos de declaração
, este órgão colegiado reafirmou tal entendimento, afastando a aplicação da
Taxa SELIC
, sob o fundamento de que a
Lei no 14.905/2024
não possuiria efeitos retroativos; e a cumulação entre IPCA-E e juros moratórios não configuraria bis in idem.

Todavia, a tese vinculante em sede de
recursos repetitivos (Tema no 1.368)
, assim dispõe:

“O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Assim, o objeto exclusivo do juízo de retratação cinge-se à adequação do critério de atualização do débito, sem qualquer incursão sobre a existência da obrigação, o valor principal reconhecido ou os demais capítulos da condenação.

Dito isso,
o acórdão mantido por esta Câmara determinou a aplicação cumulativa de correção monetária pelo IPCA-E e juros moratórios de 1% ao mês, solução que, à luz da tese repetitiva firmada, não mais subsiste, por implicar afastamento do índice legal interpretado como aplicável pelo STJ, segundo o qual,
a taxa Selic
é o índice legal obrigatório para juros moratórios em dívidas civis anteriores

à Lei 14.905/2024, quando não houver acordo ou lei específica
, violação ao dever de observância dos precedentes qualificados.

Assim,
a partir da vigência do Código Civil de 2002 e antes da Lei 14.905/2024, a taxa de juros moratórios é a Selic, exceto,
quando as partes já definiram o índice no contrato ou se já há decisão transitada em julgado com outro índice, o que não é o caso em analise.

A proposito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSA MODIFICATIVA SUPERVENIENTE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 406 DO CC. TEMA 1.368 DO STJ. APLICAÇÃO
. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. A inexistência de causa modificativa superveniente à sentença apta a extinguir seu cumprimento foi corretamente reconhecida, considerando-se que as obrigações de restituir valores e de pagar honorários sucumbenciais são distintas e independentes.

2.
O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

3. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso”.
(AREsp n. 2.851.892/DF, Rel. Min Moura Ribeiro, Terceira Turma, J. 09.12.25)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CC. TAXA SELIC.

1. Ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito, reparação de danos materiais e compensação de danos morais.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.

3.
O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”
. (REsp n. 2.239.854/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, J. 12.12.25 - negritei.)

Impõe-se o
exercício positivo do juízo de retratação
, com a
adequação do julgado
à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Diante de todo o exposto,
em juízo de retratação
, reconsidero parcialmente o acórdão anteriormente proferido, para
dar parcial provimento à apelação
, exclusivamente para determinar que a atualização do débito se dê pela aplicação exclusiva da Taxa Selic, a partir da constituição em mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros moratórios.

Por conseguinte, afasta-se

a condenação ao pagamento de honorários recursais, em razão do provimento parcial do recurso.

Em consequência,
resta
prejudicado
o Recurso Especial interposto
,
por perda superveniente de objeto.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026